Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNCAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE QUANTO À RECEPTAÇÃO. FUNDAMETAÇÃO INIDÔNEA. “BIS IN IDEM”. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), do artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso restrito) e do artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tipicidade da conduta de posse ilegal de munição, diante do princípio da insignificância; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (iii) avaliar a idoneidade do descredenciamento das circunstâncias judiciais das penas-base; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e (v) avaliar o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. De rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância, em situações específicas, nas quais há a simples posse de munição em pequenas quantidades e desprovido de arma de fogo, exatamente o caso dos autos.
5. Comprovado que a réu praticou o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), uma vez que foi flagrado na posse de bem objeto de crime anterior (consistente em um aparelho celular), sem a individualização de quem lhe vendeu o bem, como nome completo, telefone válido, endereço ou indicação de onde poderia ser encontrado, recibo de compra, comprovante de transferência de valores e testemunhas da transação.
6. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, a fim de afastar o dolo de receptação. Isso porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo à Defesa comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
7. Correta a valoração desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza das drogas apreendidas), haja vista que, conforme laudo de exame definitivo, foi apreendida significativa quantidade de drogas de diversos tipos (maconha, lança-perfume, MDA, MDMA, cocaína e LSD).
8. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, impondo-se a exclusão da sua valoração negativa quando a reprovabilidade da conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de receptação.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
12. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, conserva-se a vedação de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente.
13. A decisão que manteve a segregação cautelar do réu deve ser mantida, pois devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva.
IV. Dispositivo:
14. Recurso parcialmente provido